Tribunal: TJSP
Processo: 0031106-09.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Conflito negativo de competência instaurado pela C. 7a Câmara de Direito Público em face da C. 10a Câmara de Direito Privado - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (cdhu) - Supostos vícios construtivos no imóvel - Controvérsia entre pessoa física e sociedade de economia mista

Ementa:
Conflito negativo de competência instaurado pela C. 7a Câmara de Direito Público em face da C. 10a Câmara de Direito Privado - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (cdhu) - Supostos vícios construtivos no imóvel - Controvérsia entre pessoa física e sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito privado - Relação jurídica de direito material estabelecida entre particulares, envolvendo interesse eminentemente privado - Competência para exame do recurso que se firma pelos termos do pedido inicial (art. 103 do RITJSP), segundo o critério ratione materiae, sendo irrelevante a qualidade da parte (ratione personae) - Matéria que se enquadra no âmbito da competência da Primeira Subseção de Direito Privado - Inteligência do artigo 5o, inciso I, item I.25, da Resolução no 623/2013 deste Órgão Especial - Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (10a Câmara da Seção de Direito Privado).